Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710563-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVD JUSTICAS FEDERAIS EST R DE JANEIRO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de assembleia, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para declarar a nulidade da assembleia geral extraordinária realizada pelo réu/agravado em 12 de dezembro de 2024. Alega, em síntese, que: 1) a ação discute a nulidade de assembleia realizada em 12 de dezembro de 2024, pelo agravado, Sindicato dos Oficiais de Justiça Federais no Distrito Federal (SINDOJUS-DF), que irregularmente se diz representante dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais de todos os tribunais e instâncias do Poder Judiciário do país; 2) a tutela de urgência antecipada foi requerida, dentre outros fatores, para evitar que o agravado efetivamente se tornasse o representante dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais por meio do pedido de alteração estatutária ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 3) dentre as nulidades e irregularidades existentes na assembleia realizada pelo SINDOJUS-DF, verifica-se o desrespeito ao quórum de 2/3 para a sua alteração estatutária; 4) em 23 de outubro de 2024, o agravado convocou os filiados ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área judiciário, especialidade OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL de todos os tribunais e instâncias do PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO no Distrito Federal para uma assembleia extraordinária destinada à alteração da sua base territorial (que viria a acontecer em 12 de dezembro) e, apenas dois dias após dessa convocação, em 25 de outubro de 2024, foi realizada uma assembleia destinada a alterar o quórum de 2/3 (necessário para mudanças estatutárias) para maioria simples, tendo sido aprovada a alteração; 5) evidentemente que aqueles Oficiais de Justiça de fora do Distrito Federal, que participaram da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de 2024, não puderam votar na assembleia de 25 de outubro, bem como sequer tinham conhecimento desta assembleia preliminar que discutira o quórum de alteração estatutária, porque não direcionada a eles a convocação e porque convocada de modo bem mais restrito, pelo modos de divulgação previstos pelo art. 20 do estatuto do réu, quais seja, simples afixação de Edital de Convocação na sede da entidade e nos locais de trabalho dos sindicalizados (Distrito Federal) e publicação no órgão oficial de divulgação do Sindicato, não no DOU ou em jornal de grande circulação, o que configura falta de transparência; 6) seja quando da convocação, seja quando da realização da assembleia, o Oficial de Justiça votante em 12 de dezembro não teria como saber desta alteração estatutária realizada em 25 de outubro porque o seu registro aconteceu exatamente em 12 de dezembro, sendo que, até então, mantinha-se vigente o Estatuto prevendo o quórum de 2/3 para alteração estatutária; 7) a votação não alcançou os 2/3 (66%) de votos necessários (foram 947 votos pelo sim, dos 1.499 totais, alcançando apenas maioria simples) e o desrespeito ao quórum vigente no momento da assembleia gera a nulidade do seu resultado proclamado, estando tudo devidamente comprovado por atas notariais, vídeos e relatórios técnicos; 8) quanto à alteração irregular do quórum estatutário (de 2/3 para maioria simples), a falta de publicidade e registro prévio invalida a sua eficácia perante terceiros; 9) as falhas na condução da assembleia realizada em 12 de dezembro de 2024 incluem a desativação de microfones e câmeras, a ausência de uma lista de presença acessível e confiável, a inoperância do chat, a exigência de documentação adicional apenas para não filiados e o uso de dados pessoais sensíveis sem consentimento, violando o disposto no art. 48-A do Código Civil, que assegura o direito de participação e manifestação em assembleias realizadas por meio eletrônico; 10) a expansão territorial pretendida pelo agravado acarretará a exclusão dos oficiais de justiça dos sindicatos históricos que há décadas defendem seus interesses, comprometendo não apenas a representatividade, mas também a continuidade de ações coletivas e benefícios conquistados por esses sindicatos em favor dos oficiais de justiça, gerando impactos irreversíveis para estes trabalhadores e para a organização sindical como um todo; 11) a urgência é ainda mais evidente agora com a iminente análise do pedido de alteração estatutária e expansão da base territorial do agravado, apresentado em 28 de janeiro de 2025 ao MTE. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: “(a.1) suspender os efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada pelo réu em 12 de dezembro de 2024, até o julgamento definitivo desta ação; (a.2) determinar ao réu que se abstenha de praticar atos de representação sindical, pelas vias judicial ou administrativa, dos oficiais de justiça de fora de sua base territorial (Distrito Federal), bem como se abstenha de solicitar ou admitir a filiação sindical deles à entidade, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.3) determinar ao réu que se abstenha de levar a registro sindical a da assembleia geral extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2024, bem como se abstenha de promover o pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.4) determinar ao réu que preserve os dados, sistemas e informações relacionados à assembleia de 12 de dezembro de 2024, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação;” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) No presente caso, as provas documentais que instruíram a exordial, em uma análise perfunctória, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial para fins de concessão da tutela provisória, sendo necessária maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que seja possível ao órgão jurisdicional verificar se houve ou não os vícios alegados pelo autor. Veja-se que a questão ora discutida também abrange o debate acerca dos princípios da especificidade e da liberdade sindical, de modo que a alegada irregularidade da assembleia realizada pelo sindicado exige o contraditório antes de se determinar qualquer suspensão dos atos praticados no dia 12 de dezembro de 2024. Não vislumbro, também, a presença do requisito do perigo de dano. O autor não conseguiu demonstrar objetivamente o perigo que resultaria da não concessão da tutela. Na verdade, o que se verifica é o risco de dano reverso no caso da concessão da tutela requerida pelo autor, em virtude do decurso de quase um mês entre a data da sobredita assembleia e a distribuição da inicial a este Juízo. Destaco a probabilidade de as deliberações já terem repercutido no âmbito de interesse jurídico dos filiados aos sindicatos, de modo que a preservação ou desconstituição dos efeitos concretos daquelas deliberações deve ser realizada com cautela. (...)” Veja-se, portanto, que a questão demanda uma análise aprofundada da farta documentação apresentada pelo agravante e recomenda a instauração do prévio contraditório, a fim de se buscar esclarecimentos relevantes, por parte do agravado, quanto à condução das assembleias questionadas, o que é incompatível com esta fase processual. Também não há risco de dano irreparável ao agravante, na medida em que, verificada a irregularidade da alteração estatutária do agravado e da consequente extensão da sua base territorial, poderá ser determinado desfazimento dos atos até então praticados, com retorno das partes ao status quo ante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator